Tribunal: TJDFT
Processo: 0709813-28.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ARTIGO 129, §2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. MICRO AGULHAMENTO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DO PRODUTO MINISTRADO PELA RÉ. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

1. Embora o Laudo de Exame de Corpo de Delito tenha atestado que ocorreu “Deformidade permanente em glúteos secundária a procedimento estético”, indispensável, no caso, a existência de prova técnica comprovando que foi ministrada pela ré substância indevida e que esta substância seria a causa das deformidades sofridas pela vítima.

2. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.

3. Recurso provido.